Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-05.2022.8.11.0055
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001821-05.2022.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JHENIFFER MAGALHAES RAMOS CARDOSO - CPF: 032.951.391-56 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JHENIFFER MAGALHAES RAMOS CARDOSO - CPF: 032.951.391-56 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA

-

OBRIGAÇÃO
DE FAZER - MEDICAMENTO
- AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA -
CONDENAÇÃO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART
. 496, § 3º, II E III, DO CPC
-
INADMISSIBILIDADE DO REEXAME
.

1. Se os
documentos
encartados aos autos revelam
que,
a despeito de se tratar
de
condenação ilíquida, o valor
desta

-

cuja estimativa
depende apenas de cálculos simples - não
supera
o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc
isos
II e III do CPC
,
des
necessária a remessa
da sentença
para reexame.

2
.
Remessa Necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa
Necessária da sentença
que se vê no id. 165378742
,
prolatada pela MM. Juíza
Cristhiane
Trombini
Puia
Baggio, da 2ª
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por
J.G.R.C.
representado por sua genitora
JHENIFFER MAGALHÃES RAMOS CARDOSO
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO

e o

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
,
pela qual foram as partes requeridas condenadas a providenciarem ao infante o medicamento
“
Venvanse
30mg”

, conforme decisão lançada no id.
165378742
.

Sem interposição de recurso
voluntário.

A douta Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo
Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, emit
iu
parecer
pela re
tificação da sentença reexaminada
,

a fim de que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso

(id.
181049679
)
.

Conclusos por redistribuição (id.
17
4826156
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Como
relatado
, cuida-se de
Remessa Necessária
de sentença
pela qual
foi
julg
ado
procedente o p
edido
inicia
l,
sendo
imposta a
o
ESTADO DE MATO GROSSO

e
a
o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

a
obrigação de

fornecer
em,
em conjunto
,

o medicamento
“
Venvanse
30mg
”

ao menor
J.G.R.C
, tal como se v
ê

da
parte dispositiva:

“Ante todo o exposto,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela Defensoria
Pública do Estado de Mato Grosso, para tanto,
CONDENO
as partes requeridas a providenciarem à criança
João Gabriel Ramos Cardoso
, forneça o medicamento
Venvanse
30mg tornando, assim, definitiva a liminar concedida o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil.

INDEFIRO
o pedido quanto aos demais procedimentos pugnados na exordial, posto que não foram mencionados no laudo médico, não havendo prescrição específica para tanto.

Quanto às custas e despesas processuais, deixo de condenar os Requeridos, conforme dispõe o art. 3º da lei nº. 7.603/01 e o art. 236 da CNGC do Estado de Mato Grosso.

Deixo de condenar os Requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Por derradeiro,
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Novo Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, posto que se trata de condenação em obrigação de fazer de valor incerto, nos termos do artigo 496, I do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(id.
165378742
).

De início, i
mpõe-se

a análise do juízo de admissibilidade
da presente Remessa Necessária
e, nesse tocante, i
mporta esclarecer
que,
segundo
o art. 496 do CPC,
a sentença
é submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirma
da
pelo Tribunal
,

quando for proferida
contra a
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o artigo supramencionado,

em seu § 3º, incisos II e III,
excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório
nas
hipóteses
em que
a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados suas autarquias e fundações de direito público
e capitais;
e
100 (cem) salários-mínimos para os
demais
Municípios
que não forem
capital de Estado
,

bem como para suas
respectivas autarquias e fundações de direito público
. Confira-se
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II -
que
julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados
;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
.”

(g. n.)

Diante disso,
em detida análise dos elementos e circunstâncias inerentes ao litígio,
conclui
-se
que a
presente
R
emessa
N
ecessária não deve ser conhecida
.

No caso,
foi trazido aos autos orçamento atualizado (id. 165378701
), buscando o fornecimento do referido medicamen
to, no valor mensal de R$ 330,76
(
trezentos e trinta reais e setenta e seis centavos)
.

Assim, pela análise do orçamento, é certo que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art.496,§ 3º,IIeIII, doCPC.

Adem
ais, o valor atribuído à causa
na
inic
ial
,
de

R
$
7.750,08
(sete mil, setecentos e cinquenta reais e oito centavos)
,
não ultrapassa o limite estabelecido no art.496,§ 3º,IIeIII, doCPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Vale frisar que a regra sobre
R
emessa
N
ecessária é aquela vigente ao tempo da publicação
da sentença

em cartório ou
sua
disponibilização nos autos eletrônicos
e, no caso, a s
entença foi proferida
no corrente ano
de 2
023
,
es
ta
ndo
vigente o salário mínimo de
R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais
)
,

Assim,
ainda que por simples
operação aritmética
fosse atualizado
o valor nominal do
proveito
econômico,
percebe
-se
que
,
na presente lide
,

este não ultr a p a ssa ria o
limite d
o art. 496, §3º, II e III, do CPC
a ensejar a
R
emessa
N
ecessária dos autos
a
este Sodal
í
cio
, já que a mera inclus
ã
o de con
s
ectários legais
não
superaria o
valor do limite estabelecido.

Indubitável, portanto, considerando as evidências apresentadas, que o montante da condenação não ultrapassou o limite estabelecido no art. 496, §3º, II e III, do CPC (500 e 100 salários-mínimos, respectivamente p
a
ra
o
Estado e
o Município
)
.

Vale esclarecer, por oportuno, que
o

Reexame

N
ecessário
se
revela

figura de exceção no dire
i
to, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se interpretação extensiva, conforme regra básica da hermenêutica.

Nesse sentido, impede colecionar
o entendimento

do Colendo STJ

sobre
o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1.
A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

2. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório às sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil
salários mínimos
.

3. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

4. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

5. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício
previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

6. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta
salários mínimos
era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

7. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil
salários mínimos
, cifra que no ano de 2011, época da propositura da presente ação, superava R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais).

8. Agravo interno desprovido
.”
(STJ.

AgInt
no REsp: 1873359 PR 2020/0107818-5
. Relator
Ministro

Gurgel d
e Faria
,

Primeira Turma
.

DJe
17/09/2020
)
.

Cumpre registrar que, embora
a Súmula
n.º
490 do STJ
preconize que a dispensa do
R
eexame não se aplica às sentenças ilíquidas
,
entendo que, no caso concreto, a minuciosa análise
deste

caso
indica que a sentença condenatória ilíquida possui como proveito econômico o
quantum
supracitado
(
R$
7.750,08
(sete mil, setecentos e cinquenta reais e oito centavos
)
, o que assegura, de maneira sólida, o reconhecimento de que a condenação não excede o limite estabelecido no art. 496, §3º,
II e
III, do CPC.

Conclui-se
, por conseguinte

que, embora a sentença seja ilíquida, o montante dela decorrente não ultrapassará o teto legalmente estabelecido
para a admissão da Remessa Necessária,
interpretação, i
nclusive,
que se mostra

alinhada com o entendimento prevalecente neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
-
AÇÃO ORDINÁRIA
-
PROCESSO ADMINISTRATIVO
-
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL
-
RECURSO DESPROVIDO
-

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
.

Não ultrapassando o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC, não há que se falar em hipótese de remessa necessária.

Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.”
(
TJMT
. RAC/RN 0003687-57.2017.8.11.0082. Relatora
:
Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 10/12/2020) (
g.n
.)

“REEXAME NECESSÁRIO
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
MORTE DE PRESO
-

VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS

-
DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
-

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
. 1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito
público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”.
Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária.”
(
TJMT
. RN 0002109-03.2008.8.11.0041. Relator Convocado Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/04/2023)
(
g.n
.)

REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA. PORTADOR DE ESPONDILOARTROSE LOMBAR, ANTERIOLISTESE 15-S1, DISCOPATIA LOMBAR DIFUSA 14,14-15 E CID R68. VALOR DA CONDENAÇÃO, EM TESE, INFERIOR A CEM
SALÁRIOS MÍNIMOS
. ART. 496, § 3º, III CPC/2015. NÃO CONHECIDO.

Se o valor da condenação, em tese, é inferior a 60 (sessenta) salários e, consequentemente, não atingirá 100 (cem)
salários mínimos
, não se trata da hipótese de cabimento de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil
. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 00028037220178110035 MT, Relator:
Valmir
Alaercio
Dos Santos
,
j
ulgamento: 06/09/2022, Turma Recursal Única,
p
ublicação: 08/09/2022)
(
g.n
.)

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023